Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-41.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito Processual Penal e Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Afastamento da qualificadora de meio cruel. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Iarlley Cruz dos Santos contra sentença que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a constitucionalidade da aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia e a suficiência dos indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) verificar a manifesta improcedência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) avaliar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente; e (v) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando a testemunha já havia identificado previamente os suspeitos, declinando seus nomes antes da exibição das imagens, que serviram apenas como confirmação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a aplicação do art. 226 do CPP nos casos em que a vítima ou testemunha já é capaz de individualizar o agente.
4. A decisão de pronúncia exige a preponderância de provas incriminatórias, não se baseando em uma aplicação automática do princípio in dubio pro societate. No caso, os indícios de autoria são considerados suficientes e preponderantes, fundamentados no depoimento da testemunha ocular na fase policial, corroborado pelos testemunhos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência.
5. O depoimento de policiais que relatam o reconhecimento feito pela testemunha ocular no momento dos fatos não se caracteriza como testemunho por “ouvir dizer” (hearsay testimony), pois atestam um ato de prova relevante - o reconhecimento extrajudicial - que presenciaram no exercício de suas funções.
6. As qualificadoras do motivo torpe (suposta vingança por rivalidade entre facções) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica e surpresa durante a noite) encontram respaldo em indícios probatórios e, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
7. A qualificadora do emprego de meio cruel é manifestamente improcedente. A multiplicidade de disparos, por si só, não a configura, exigindo-se o dolo específico de infligir sofrimento atroz e desnecessário. Ademais, o laudo pericial de necropsia concluiu expressamente pela inexistência de meio cruel, o que, somado à ausência de outras provas em sentido contrário, impõe o seu afastamento.
8. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi (execução premeditada em contexto de disputa entre facções), que indicam a periculosidade do agente. O encerramento da primeira fase da instrução não afasta a necessidade da custódia.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para decotar da sentença de pronúncia a qualificadora do emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), mantendo-se os demais termos da decisão.
Tese de julgamento: “1. É válido o reconhecimento fotográfico que serve como mera confirmação da identidade de suspeito previamente individualizado e nominado pela testemunha, afastando a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP. 2. O depoimento de agentes policiais sobre o ato de reconhecimento extrajudicial realizado por testemunha ocular que não foi localizada para ser ouvida em sede judicial constitui prova válida para sustentar a decisão de pronúncia. 3. A exclusão da qualificadora de meio cruel na fase de pronúncia é cabível quando, além da ausência de indícios do dolo de infligir sofrimento excessivo, a prova técnica pericial atesta categoricamente a sua não ocorrência.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c e d, LVII, e art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I, II, III e IV; CPP, arts. 182, 226, 413, 414 e 415.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 721.963/SP, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, Enunciado Criminal n. 2.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009159-41.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 073.796.221-61 (RECORRENTE), IARLLEY CRUZ DOS SANTOS - CPF: 109.623.621-40 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA LIMA - CPF: 081.447.131-50 (VÍTIMA), DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 073.796.221-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA - CPF: 137.908.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. C. S. - CPF: 108.510.153-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
.
Direito Processual Penal e Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Afastamento da qualificadora de meio cruel. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Iarlley
Cruz dos Santos contra sentença que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar a constitucionalidade da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
na fase de pronúncia e a suficiência dos indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
iii
) verificar a manifesta improcedência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iv
) avaliar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente; e (v) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando a testemunha já havia identificado previamente os suspeitos, declinando seus nomes antes da exibição das imagens, que serviram apenas como confirmação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a aplicação do art. 226 do CPP nos casos em que a vítima ou testemunha já é capaz de individualizar o agente.

4. A decisão de pronúncia exige a preponderância de provas incriminatórias, não se baseando em uma aplicação automática do princípio
in dubio
pro

societate
. No caso, os indícios de autoria são considerados suficientes e preponderantes, fundamentados no depoimento da testemunha ocular na fase policial, corroborado pelos testemunhos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência.

5. O depoimento de policiais que relatam o reconhecimento feito pela testemunha ocular no momento dos fatos não se caracteriza como testemunho por
“
ouvir dizer
”
(
hearsay

testimony
), pois atestam um ato de prova relevante
-
o reconhecimento extrajudicial
-
que presenciaram no exercício de suas funções.

6. As qualificadoras do motivo torpe (suposta vingança por rivalidade entre facções) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica e surpresa durante a noite) encontram respaldo em indícios probatórios e, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

7. A qualificadora do emprego de meio cruel é manifestamente improcedente. A multiplicidade de disparos, por si só, não a configura, exigindo-se o dolo específico de infligir sofrimento atroz e desnecessário. Ademais, o laudo pericial de necropsia concluiu expressamente pela inexistência de meio cruel, o que, somado à ausência de outras provas em sentido contrário, impõe o seu afastamento.

8. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
(execução premeditada em contexto de disputa entre facções), que indicam a periculosidade do agente. O encerramento da primeira fase da instrução não afasta a necessidade da custódia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para decotar da sentença de pronúncia a qualificadora do emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
: “1. É válido o reconhecimento fotográfico que serve como mera confirmação da identidade de suspeito previamente individualizado e nominado pela testemunha, afastando a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP. 2. O depoimento de agentes policiais sobre o ato de reconhecimento extrajudicial realizado por testemunha ocular
que não foi localizada para ser ouvida em sede judicial
constitui prova válida para sustentar a
decisão de
pronúncia. 3. A exclusão da qualificadora de meio cruel na fase de pronúncia é cabível quando, além da ausência de indícios do dolo de infligir sofrimento excessivo, a prova técnica pericial atesta categoricamente a sua não ocorrência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c e d, LVII, e art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I, II, III e IV; CPP,
arts
. 182, 226, 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 721.963/SP, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, Enunciado Criminal n. 2.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Iarlley
Cruz dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal n. 1009159-41.2023.8.11.0040, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que estão no
ID
307002379, postula
,
preliminarmente, (i) a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizado
s sem a observância das formalidades legais
. E, no mérito:

(
i
i
) a inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
; (
ii
i
) a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de que a pronúncia se baseia exclusivamente em elementos do inquérito, notadamente o depoimento de testemunha ocular não ouvida em juízo e em testemunhos de
“
ouvir dizer
”,
além de invocar a existência de um álibi; (
i
v
) a manifesta improcedência das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados

Em sede de juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
307002386
,
a
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
307002385
, o
Ministério Público
rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
311166860
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Nulidade do reconhecimento fotográfico
e pessoal

Por meio desta
preliminar
,
a defesa a
rgui a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, ao argumento de suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em que pese a combatividade da tese defensiva, a preliminar não merece prosperar.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a situação fática se amolda perfeitamente às exceções validadas pela jurisprudência pátria, que afastam a nulidade quando o ato de reconhecimento é precedido pela prévia identificação do suspeito pela vítima ou testemunha.

No caso em tela, não há que se falar em nulidade, mormente porque o ato de exibição de fotografias pelo Policial Militar
Gleidson Dias Ferreira

à testemunha Bárbara não foi o meio primário de identificação dos réus, mas um mero ato de confirmação posteri
or.
Conforme se extrai dos elementos de prova, de forma cristalina, a referida testemunha, antes mesmo de visualizar qualquer imagem, já havia individualizado os suspeitos como os executores do delito, declinando, inclusive, seus nomes
, pois já os conhecia anteriormente
.

Tal circunstância, ironicamente, restou confirmada pelo próprio vídeo da Audiência de Instrução e Julgamento
realizada nos autos de n.
1008771-41.2023.8.11.0040,
juntado pela defesa na tentativa de comprovar a suposta nulidade. No referido registro audiovisual, a Magistrada de primeiro grau indaga explicitamente ao Policial Militar

Gleidson
se o nome do suspeito
“Carlos Eduardo, Vulgo DUDU”
foi mencionado pela testemunha, ao que o agente público responde de forma categórica e inequívoca:
“
Positivo, ela mencionou o nome
dele, assim como o do Mateus e do
Iarl
l
ey
, que ela se recordava que tinha certeza
que
eram eles
”
, indicando que os nomes foram mencionados antes da exibição das fotografias
. O
policial
detalhou, ainda, que somente após essa precisa individualização dos agentes é que passou a mostrar as imagens a ela, como mero expediente de corroboração
: “
tanto que nós no cadastro, no nosso cadastro que nós fazemos a abordagem corriqueiramente e esses suspeitos
,
ele
s já foram abordados na rua e no momento ali por el
a
falar os nomes eu mostrei no celular
para
ela a
s
foto
s
dos suspeitos
e ela confirmou que

eram esses suspeitos ai, que ela tinha certeza que três eram esses que ela citou
” (
ID
307002383
)
.

Ressalto que, por meio
n
o depoimento judicial d
o PM

Gleids
on
nestes autos
,
localizado no ID
261724329
, a mesma narrativa foi reproduzida, no sentido de que
a

vítima informou a guarnição que foi capaz de identificar os indivíduos responsáveis por ceifar a vida de seu namorado, eis que estavam “de cara limpa”
, bem como afirmou que alguns desses executores eram conhecidos da vítima
, indicando os autores como sendo Carlos Eduardo, Vulgo Dudu, Mateus da Chaga Santos e
o

Iarl
l
ey
.

Ora, o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal visa, precipuamente, a mitigar os riscos de um reconhecimento falho, sugestionado ou induzido, o que ocorre quando há dúvida sobre a identidade do autor do crime. Contudo, quando a própria testemunha já conhece os agentes e é capaz de identificá-los de pronto, fornecendo seus nomes, a exibição de fotografias para mera ratificação não possui o condão de macular o processo.

Com efeito, no julgamento doAgravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art.226doCódigo de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia, conforme se infere do julgado, a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

(...)

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19.04.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.06.2022)
Destacamos

Desta feita, restando evidente pelas provas trazidas pela própria defesa que a testemunha Bárbara já havia identificado nominalmente os réus antes da exibição das fotografias, não há que se falar em nulidade do ato, que apenas serviu para confirmar a autoria já delatada de forma independente.

Isto posto,
rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

MÉRITO

A denúncia, que está no ID
261724278
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2023, na cidade de Sorriso/MT,
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
corrompeu e facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos de idade (adolescentes CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA e MATEUS DA CHAGAS SANTOS), com eles praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la.

2o fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2023, durante a madrugada, nas dependências da residência sediada na Rua Ademar Góis, no 48, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT,
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
, DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS, CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA (adolescente), MATEUS DA CHAGAS SANTOS (adolescente) e um indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
, com emprego de
meio cruel
e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram DIEGO DA SILVA LIMA com disparos de arma de fogo (vide laudo de necrópsia).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
, DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS, CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA (adolescente), MATEUS DA CHAGAS SANTOS (adolescente) e o comparsa (indivíduo até o momento não identificado), impulsionados pelo sentimento de vingança (
motivo torpe
)
,
partiram juntos e armados (num veículo automotor de cor prata) até uma determinada residência

(sediada na Rua Ademar Góis, no 48, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT) já com a intenção de assassinar DIEGO DA SILVA LIMA, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que um dos comparsas – motorista do automóvel (indivíduo até o momento não identificado) – estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando guarida e apoio, ao passo que
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
, DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS, CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA (adolescente) e MATEUS DA CHAGAS SANTOS (adolescente) desembarcaram do carro, invadiram surpreendentemente o recinto particular, localizaram DIEGO DA SILVA LIMA e arrastaram a vítima (ainda nua) até a área externa da residência.

A partir daí,
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
, DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS, CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA (adolescente) e MATEUS DA CHAGAS SANTOS (adolescente) ordenaram que o ofendido se ajoelhasse e, de forma impiedosa e desumana (
meio cruel
), sem que DIEGO DA SILVA LIMA pudesse esboçar qualquer reação, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu corpo, acertando-lhe nas regiões apontadas na inclusa prova médica, com a consequente provocação de sua morte.

Compreende-se dos autos investigativos que
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
e os comparsas desenvolveram o comportamento criminoso mediante
recurso que dificultou a defesa
da vítima, pois aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima já se encontrava capturada e subjugada (nua e de joelhos).

Após a prática do crime doloso contra a vida,
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
e os comparsas deixaram o recinto, embarcaram no veículo de

apoio (conduzido pelo comparsa até o momento não identificado) e empreenderam dali fuga rápida e imediata.

Uma vez acionados, os policiais militares JOANIR ALVES DE ALMEIDA e ANDRÉ LUIZ MARQUES DE LIMA empreenderam as diligências pertinentes e prenderam I
ARLLEY CRUZ DOS SANTOS
em flagrante delito.
[...]

Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.

A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos
.

A Defesa, nesse particular, tece críticas à aplicação do referido princípio na fase de pronúncia, sustentando sua incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Invoca, para tanto, a moderna doutrina processual penal e precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.067.392/CE), que sinalizam para a necessidade de um
standard
probatório mais elevado, qual seja, a
preponderância de provas incriminatórias
.

Assiste razão à Defesa quando aponta a evolução dogmática e jurisprudencial no sentido de rechaçar uma aplicação automática e irrefletida do
in dubio
pro

societate
como um cheque em branco para submeter ao Júri acusações temerárias. De fato, a pronúncia não pode ser um ato de mera burocracia processual. Ela exerce uma função de filtro, de garantia, impedindo que o cidadão seja exposto ao gravame de um julgamento popular sem que haja um lastro probatório mínimo e plausível.

Nessa senda, acolho a premissa teórica
,
rendendo-me

ao entendimento
de que a decisão de pronúncia, para ser legítima, “
pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, depende da preponderância de provas incriminatórias
.
”, assim, havendo dúvida quanto aos indícios suficientes de autoria, necessária se faz a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a aplicação dessa premissa ao caso concreto conduz a resultado diverso do almejado pela Defesa
.
O que se verifica nos autos não é um estado de dúvida sobre a
suficiência
probatória
apta a
sustentar a pronúncia
, mas, ao revés, a
efetiva preponderância de provas incriminatórias
a justificar a submissão da causa ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva é inconteste, estampada no Laudo Pericial de Necropsia (
ID
261724260), que atestou a morte
de
Diego
d
a Silva Lima por
“
PAF, ferida perfuro contusa no crânio, abdômen e tórax, e T.C.E por ferida perfuro contusa
”
decorrente de múltiplos projéteis de arma de fogo, e no Laudo Pericial de Local de Crime (
ID

261724279
), que descreveu a cena e os vestígios balísticos encontrados.

Os indícios de autoria, por sua vez, são suficientes e preponderantes.

A defesa se insurge contra a decisão de pronúncia, argumentando que
a não oitiva da testemunha Barbara em juízo geraria cerceamento de defesa e invalidaria seu depoimento anterior.

A ausência da testemunha em juízo é, sem dúvida, um obstáculo processual. Contudo, não tem o condão de apagar ou invalidar o depoimento formal e detalhado que ela prestou na fase policial
, o qual aproveito o ensejo para reproduzir:

“[...] QUE a depoente era ficante da vítima Diego da Silva Lima há aproximadamente vinte dias, porém já conhecia ele há aproximadamente dois meses; A depoente esclarece que na noite de 25/07/2023, a vítima DIEGO foi até a casa da depoente, situada na Rua Ademar Góis, no 28 no bairro União, para pernoitar. A depoente esclarece que nestes vinte dias em que estavam ficando, a vítima Diego já tinha ido outras vezes na casa da depoente para pernoitar, sendo que estes pernoites ocorreram nos finais de semana; QUE na madrugada de hoje, 26/07/2023, a depoente e a vítima
estava
na casa da depoente, no endereço já mencionado, deitados no quarto e assistindo
netflix
. Entre 00h14min e 00h20min, foram surpreendidos por alguém tentando arrombar a porta da casa. A depoente esclarece que ouviram duas batidas na porta, como se estivessem arrombando a porta. Em seguida uma terceira batida forte. Após a terceira batida, uma das pessoas que estavam do lado de fora da casa gritou que eram da polícia. A declarante então se levantou e se dirigiu para porta de entrada da casa. Quando estava no corredor, quando chegando na porta, a depoente se deparou com os elementos armados e viu que nenhum deles era policial. A depoente esclarece que um deles falou que o alvo não era a depoente, mas sim o Diego, o qual estava no quarto; A depoente esclarece que eles estavam em pelo menos quatro elementos. A depoente, em entrevista aos policiais no local do crime, disse que eram cinco, pois teve a impressão, porém, agora, mais calma, lembra que eram quatro elementos; A depoente conseguiu ver com clareza as características dos quatro elementos, vez que eles estavam de cara limpa; Questionado acerca das características dos elementos, a depoente esclarece que: Elemento 1: Um deles a declarante reconheceu como sendo o vulgo Dudu, o qual é homem, jovem, magro moreninho, cabelo liso, e volumoso; Elemento 2: O outro é homem, jovem, moreninho, cabelo preto, e tem a sobrancelha feita; Elemento 3: O terceiro é homem, jovem, baixinho, pardo, e tem uma tatuagem embaixo do olho, parece ser uma lágrima ou um coração; Elemento 4: O quarto era homem, jovem, alto (mais alto que a depoente e a vítima); Questionado acerca das vestimentas, a depoente esclarece que todos estavam trajando calça jeans e casacos escuros. Questionado acerca de armas de fogo, a depoente alegou que todos estavam empunhando armas de fogo; A depoente alega que consegue reconhecer todos os elementos; QUE a depoente esclarece que após verbalizarem com ela, os elementos seguiram em direção ao recinto onde estava o Diego; A depoente esclarece que o rapaz de sobrancelha feita se aproximou e deu umas coronhadas na cabeça do Diego, em seguida o quarto elemento se aproximou e agarrou o Diego pelo pescoço e o arrastou para frente da casa; A depoente esclarece que seguiu eles; A depoente esclarece que eles arrastaram o Diego (vítima) até a frente da casa, colocaram ele de joelhos, e em seguida todos realizaram disparos de arma de fogo contra a vítima; A depoente esclarece que o elemento 3, que tem a tatuagem embaixo do olho, aparentemente estava gravando a execução, vez que ele estava empunhando um celular; A depoente esclarece que após executarem a vítima, os quatro elementos empreenderam fuga do local; A depoente esclarece que toda a dinâmica do crime ocorreu rapidamente; Acerca da motivação do crime, a depoente esclarece que o Dudu já estava ameaçando a vítima de morte. A declarante esclarece que o Dudu já estava ameaçando a vítima Diego de morte. A declarante esclarece que o Dudu e o Diego eram desafetos. A depoente esclarece que Dudu e Diego foram cresceram juntos no bairro União, porém o Dudu teve desentendimento com o
Uelder
, o qual é primo do Diego. O Diego tomou as dores do primo,
e também
brigou com o Dudu, e assim tornaram desafetos; A depoente esclarece que o Dudu ameaçou a família do Diego, o que acirrou a desavença. A depoente esclarece que o Diego integrava a facção Comando Vermelho, facção a qual o Dudu também integra; A depoente esclarece que o Diego, após o entreveiro com o Dudu, debandou da facção Comando Vermelho e passou a integrar a facção Tropa
Castellar
; A depoente esclarece que o Diego estava decretado pelo Comando Vermelho; A depoente esclarece que o Dudu, no dia em que ele foi preso no caso das submetralhadora, estava caçando o Diego para matá-lo, e, só não fez, pois o Diego estava em Sinop naquela data;”
(ID 261723281)

Para o juízo de pronúncia, que é de mera admissibilidade, tal depoimento
, somado com as demais provas
dos
autos,
constitui indício suficiente de autoria. A alegação de que sua ausência denota
“desinteresse” é mera conjectura e não afeta a validade intrínseca da prova já produzida. A impossibilidade de contraditar o depoimento em juízo é uma questão a ser explorada pela Defesa em Plenário, perante os jurados, mas não obsta
, por si só
,
a pronúncia
, mormente em casos como o que ora se debate, no qual os policiais responsáveis pelas diligências no local do crime estiveram na presença da testemunha e foram ouvidos em juízo, tendo a defesa a
possibilidade
de
questioná-los
acerca da versão apresentada pela testemunha ocular
.

No que ta
ng
e à alegação de que
a
pronúncia estaria amparada exclusivamente em elementos do inquérito policial
,

a
assertiva não corresponde à realidade processual.

Embora o principal elemento
indiciário
[depoimento da testemunha ocular]
tenha sido colhido na fase inquisitorial, os depoimentos dos policiais militares (Gleidson Dias Ferreira, André
Luis
Marques de Lima e
Joanir
Alves de Almeida) e do investigador de polícia (Willian
Krisman
Silva Souza), prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboram e contextualizam as informações primevas
.

É cediço que a decisão de pronúncia não pode ser fundada unicamente em elementos da fase policial, todavia, sabe-se também que
a pronúncia pode se valer de elementos informativos
irrepetíveis

do inquérito,
ou, ainda, quando, sendo repetíveis, sejam
corroborados, ainda que minimamente, por prova judicializada. E a prova judicializada
repetível
, no caso, consiste justamente nos testemunhos dos agentes públicos que confirmaram as diligências e o reconhecimento efetuado pela testemunha

Bárbara
de
Oliveira
logo após o fato
, em especial no já citado depoimento do policial Gleidson, que informou precisamente em juízo que houve a individualização da identidade de três dos executores por parte da testemunha
ocular

Bárbara
.

Noutro giro, a
tese defensiva de que os depoimentos dos policiais se resumiriam a mero testemunho por
“
ouvir dizer
”
(
hearsay

testimony
) não merece prosperar, porquanto parte de uma premissa conceitual equivocada que desconsidera a natureza do
que foi efetivamente

testemunhado. A vedação ao
hearsay

testimony
, visa a rechaçar o depoimento da testemunha que se limita a reproduzir informações de terceiros
de fonte anônima ou não identific
ada nos autos
, o que, por evidente, inviabiliza o exercício do contraditório sobre a fonte originária da informação. Contudo, a hipótese vertente é manifestamente distinta. Os agentes policiais não compareceram em juízo para relatar boatos ou comentários genéricos que ouviram na comunidade, mas sim para depor sobre um
fato concreto
, determinado e relevante para a persecução penal, o qual presenciaram no estrito exercício de suas funções.

O que os milicianos testemunharam não foi o crime em si, mas um ato subsequente de relevância
probatória
: o exato momento em que a testemunha ocular, Barbara, apontou, de forma direta e assertiva, a identidade dos autores do delito. Eles são, portanto, testemunhas instrumentais do ato de reconhecimento extrajudicial, um meio de prova autônomo e de
relevância processual para fins de admissibilidade da acusação
, especialmente quando realizado no calor dos acontecimentos, isento de sugestionamentos posteriores.
A sua narrativa não se confunde com o conteúdo do
que foi dito pela testemunha ocular, mas sim certifica a ocorrência do próprio ato de indicação de autoria
. Dessa forma,
seus depoimentos não se prestam a substituir o da Sra. Barbara, mas a corroborá-lo e a conferir um contorno de verossimilhança à dinâmica dos fatos apurados na fase inquisitorial
.
O valor probante de seus testemunhos reside precisamente em atestar que a refer
ida testemunha, em um momento crucial da investigação preliminar, apresentou uma narrativa coerente e indicou os acusados, o que constitui elemento de convicção idôneo
com inegável valor probatório, especialmente para fins de pronúncia.

Ademais, e
m que
pese a defesa invoque o álibi apresentado pelo recorrente, que
alega que estava dormindo na casa dos pais do corréu adolescente Carlos Eduardo
, t
al versão
, para afastar a pronúncia, deve ser comprovado de forma
inequívoca
, estreme de dúvidas. No caso, a versão defensiva se contrapõe diretamente ao reconhecimento e à narrativa da única testemunha ocular do crime. Há, portanto, um claro conflito de provas. E a competência para dirimir tal conflito, valorando se o depoimento da testemunha ocular se sobrepõe ao álibi apresentado por pessoas ligadas a um dos acusados, é, por excelência, do Conselho de Sentença.

Em suma, há prova da materialidade e indícios suficientes e preponderantes de autoria. A decisão de pronúncia não violou a Constituição ao compreender que, diante de tal quadro, o julgamento deveria ser realizado por quem é constitucionalmente competente para fazê-lo: o Tribunal do Júri.

Destarte, os pedidos de absolvição sumária (art. 415, II,
do
CPP) e de impronúncia (art. 414,
do
CPP) não merecem prosperar.

A Defesa postula, subsidiariamente, o decote das três qualificadoras imputadas ao recorrente: motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme já exposto na análise
quanto aos pleitos de absolvição e despronúncia
, existem nos autos indícios suficientes que amparam, ao menos para fins de pronúncia, a incidência destas qualificadoras. A narrativa da testemunha ocular
Bárbara
de Oliveira
em fase inquisitorial

(
ID
261723281
)

aponta para uma possível vingança decorrente de rivalidade entre facções criminosas, o que, em tese, pode configurar a torpeza.

Da mesma forma, o
modus operandi
, consubstanciado em
invasão de domicílio durante a noite, por múltiplos agentes armados
que, a princípio, se passaram por policiais
, subjugando a vítima de surpresa
,
fornece substrato fático para a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa
da vítima
. Não sendo manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido é a jurisprudência

d
esta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - TESTEMUNHAS OUVIDAS FORA DA SALA PASSIVA - VIDEOCONFERÊNCIA - ANUÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO - NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO - NÃO RECONHECIMENTO - JULGADOS DO TJMT - MÉRITO: QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - “RIXA” - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DINÂMICA DO CRIME - VÍTIMA SURPREENDIDA - ACÓRDÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MOTIVO BANAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se “não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP” (TJMT, AP N.U 1005995-33.2019.8.11.0000).

A existência de rixa anterior “entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1335759/GO).

Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
Destacamos

Sendo assim, o pleito visando ao afastamento da causa qualitativa do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que seja
m
afastadas as qualificadoras do motivo
torp
e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência
ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que diz respeito à temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, impõe-se a confirmação do
decisum
recorrido
no tocante a tais qualificadoras

e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo
competente para apreciar todas
as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Não é demais ressaltar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza acerca da caracterização das qualificadoras, mas apenas a verificação da existência de indícios suficientes de sua ocorrência, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para a análise aprofundada da motivação do crime e a valoração definitiva das circunstâncias qualificadoras, cabendo ao juízo de pronúncia tão somente aferir a viabilidade da tese acusatória com base em elementos indiciários suficientes.

Dessa forma, a decisão de pronúncia, no tocante a tais qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que demonstrou a plausibilidade da versão acusatória, amparada em depoimento testemunhal idôneo, cumprindo, assim, o requisito da fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A defesa postula, também, o afastamento da qualificadora do emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) e, n
este particular, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau e do órgão ministerial, entendo que a qualificadora do meio cruel se revela, no caso concreto, manifestamente improcedente.

A configuração da qualificadora do meio cruel não se contenta com a mera brutalidade do ato homicida. Exige-se, sob a ótica do elemento subjetivo, o dolo específico do agente em infligir à vítima um
sofrimento atroz, desnecessário e superior ao estritamente indispensável para a produção do resultado morte
. A
multiplicidade de disparos, por si só, não se mostra apta a revelar o emprego de meio cruel na execução do delito
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente
desta Corte de Justiça
:

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - INTERROGATÓRIOS REALIZADOS ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHA, POR CARTA PRECATÓRIA - RECORRENTES REPRESENTADOS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - NULIDADE RELATIVA A SER ARGUIDA EM AUDIÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - ACÓRDÃOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIAS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, DE PRIMO DO TERCEIRO RECORRENTE E DO DELEGADO DE POLÍCIA - REGISTRO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA, DADOS CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES - ARESTO DO STJ - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 5o, XXXVIII, ‘D’, DA CF - QUALIFICADORAS - HOMICÍDIO COMETIDO, EM TESE, MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA - VÍTIMA SURPREENDIDA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO NOTURNO - QUALIFICADORAS DE PAGA DE RECOMPENSA E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS - JULGADO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUANTIDADE DE TIROS DESFERIDOS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CRUELDADE - DECISÃO DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.

A inversão na ordem dos depoimentos [réus e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência (STJ,
AgRg
no REsp no 1751799/PA).

A expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal, de modo que a inversão na produção da prova testemunhal e/ou na colheita do interrogatório do acusado, não caracteriza nulidade processual se não demonstrado prejuízo ao réu (TJMT, RSE N.U 1005206-34.2019.8.11.0000).

Se os depoimentos prestados por testemunhas e pelo Delegado de Polícia, somados ao registro de informação anônima pelo Centro Integrado de Segurança Pública - CIOSP, aos extratos bancários e a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada aos recorrentes, a imputação deve ser submetida ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR)

Se “há indícios de que os réus tenham se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante paga ou promessa de recompensa, deve ser mantida a inclusão das respectivas qualificadoras” (TJMT, RSE N.U 0010923-43.2016.8.11.0002).

A quantidade de tiros, por si só, não pode ser considerada meio cruel (TJMT, N.U 0001947-95.2009.8.11.0033).

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue “o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”. Em outras palavras, o que a define “não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE.
Julio
Fabrini, Código Penal Interpretado,
5o ed.
, SP: Atlas, 2005, p. 926).

(N.U 1018330-84.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020)
Destacamos

No caso dos autos, a denúncia e a pronúncia fundamentam a crueldade na multiplicidade de disparos e no fato de a vítima ter sido arrastada para fora e executada de joelhos.
Mister destacar que, embora a vítima se encontrasse nua no momento da execução, nenhuma prova dos autos demonstra que os executores impuseram tal condição a ela como forma de demonstrar crueldade exacerbada, do contrário, as provas indicam que
possivelmente levaram a vítima sem suas vestes até a frente da residência para realizar a sua execução após acatar os pedidos de Bárbara para que não o matassem em frente a seu fil
ho que dormia no mesmo quarto. Dessa forma, a narrativa que se extrai é de que a vítima já se encontrava despida quando localizada pelos executores.

Embora tais atos denotem inegável violência, não há nos autos qualquer elemento que aponte para a intenção deliberada de prolongar o sofrimento da vítima. A dinâmica descrita parece indicar, ao contrário, uma ação voltada à execução
, brutal sim, mas
sumária e eficaz d
a vítima
.

Ademais, há de se ressaltar a conclusão da leitura do
Laudo Pericial de Necropsia (
ID

261724260
), ao responder ao quesito de núm
ero 04
:

“
a morte foi produzida com o emprego de veneno fogo explosivo asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel
(
resposta especificada
)

R
:
N
ão.
”

Trata-se de prova técnica, produzida por perito oficial, que, após examinar o corpo da vítima e a natureza das lesões, concluiu pela inexistência de meio cruel. Embora o juiz não esteja
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova (art. 182 do CPP), a sua desconsideração exige fundamentação
específica
ou, ao menos
a existência de provas em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Não há, nos autos, qualquer testemunho ou outro elemento probatório que infirme a conclusão técnica do perito e que demonstre, de forma minimamente plausível
, o dolo específico de causar sofrimento exacerbado
à vítima
. A brutalidade dos atos que antecederam os disparos, embora moralmente reprovável, insere-se no contexto da execução do crime, não se desdobrando em um ato autônomo de crueldade.

Assim, diante da ausência de indícios do elemento subjetivo específico (vontade de infligir sofrimento desnecessário) e, principalmente, diante da conclusão expressa e categórica da prova pericial, tenho por manifestamente improcedente a qualificadora do meio cruel, impondo-se o seu decote da decisão de pronúncia.

Por fim, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, argumentando o término da instrução e a presença de condições pessoais favoráveis.

Primeiramente, cumpre assinalar que, segundo pacífica jurisprudência
desta Corte,

eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os fundamentos da custódia cautelar, como no caso em tela. Da mesma forma, o encerramento da instrução criminal afasta apenas o risco à colheita de provas, mas não anula a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia, ao validar os indícios de autoria e a prova da materialidade, serve como novo título a chancelar o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, exsurge com clareza da gravidade concreta dos fatos imputados. O modus operandi descrito nos autos como [uma execução premeditada, em contexto de acirrada disputa entre organizações criminosas] transcende a moldura comum do tipo penal, indicando a periculosidade social do agente e a fundada probabilidade de que, solto, continue a representar uma ameaça à ordem pública.

Ademais,
reitero,
o término da instrução da primeira fase não esgota a necessidade da custódia, que agora se justifica também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniê
ncia da instrução em plenário.

Destarte, a segregação cautelar permanece indispensável, sendo de rigor o indeferimento do pleito defensivo.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, anoto que, estando o recorrente assistido pela Defensoria Pública, sua hipossuficiência é presumida. Contudo, a análise sobre a exigibilidade das custas processuais é matéria a ser aferida pelo juízo da execução, ao final do processo
, acaso houver condenação
, podendo a exigibilidade ficar suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

No que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
parcial diss
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por

Iarlley
Cruz dos Santos
,
tão somente para decotar da
sentença
de pronúncia a qualificadora do
emprego de
meio cruel
(inciso III do §2o do art. 121, do Código Penal). Ficam mantidos os demais termos da
decisão que pronunciou
Iarlley
Cruz dos Santos
,
que deve

ser sub
metido ao Tribunal do
Júri
da Comarca de
Sorriso
, pel
a prática do crime
previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025